Tribunal: TJSP
Processo: 1024428-45.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024428-45.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado AMAURI
AQUILINO BENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024428-45.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 36.299c
2
VOTO No: 36.299c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1024428-45.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: AMAURI AQUILINO BENTO
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, sob
o fundamento de que o acórdão padece de obscuridade e/ou omissão, apontando
também a finalidade de prequestionamento. Insurge-se contra os índices
adotados para a atualização monetária, defendendo a aplicabilidade do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da sua
vigência, em face da ausência de modulação dos efeitos e do trânsito em julgado
da decisão proferida pelo STF quanto ao Tema no 810 de repercussão geral.
É o relatório.
De início, registre-se que, ante o superveniente efeito
suspensivo conferido pelo STF aos embargos de declaração oferecidos em
relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o julgamento deste
recurso foi suspenso até o pronunciamento definitivo sobre a matéria (fls. 11),
questão já superada, diante da rejeição daqueles embargos.
No mais, o acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos
previstos no art. 1.022 do novo CPC.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, foram
expostos os motivos que levaram a turma julgadora a, por votação unânime, dar
provimento ao recurso do exequente (na parte conhecida), mantendo a
inaplicabilidade da TR para a atualização dos atrasados.
No tocante à atualização monetária do débito oriundo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024428-45.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 36.299c
3
condenação, o acórdão deixou assentado que “a modulação dos efeitos do
aludido julgamento restringe-se a feitos com precatório já expedido, não
alcançando a hipótese dos autos, restrita ao cálculo de liquidação” (fls. 92).
Importa salientar que a Suprema Corte veio a pôr fim ao
debate em questão, tendo em vista que, em 03/10/2019, por maioria de votos,
rejeitou todos os embargos de declaração opostos em relação ao julgamento do
RE 870.947/SE, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
ratificando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária dos valores em
atraso a partir de 30/06/2009. O respectivo acórdão transitou em julgado em
03/03/2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital